Tribunal: TJES
Processo: 5000690-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão julgador: RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PJE
N.º
5000690-76.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: F.D.S. FARMACÊUTICA LTDA - ME

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE – DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

PROCESSO ORIGINÁRIO N.º: 5025169-95.2021.8.08.0024

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

ACÓRDÃO

EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – NÃO DEMONSTRA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 -
Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

2 -
O entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do solicitante. Portanto, cumpre salientar que a mera declaração insuficiência financeira deduzida em juízo induz presunção relativa de veracidade e, dessa forma, deve ser afastada ante a produção de prova em sentido contrário. Precedentes do STJ e deste E. TJES.

3
-
A respeito da concessão de tal direito à pessoa jurídica, a Súmula nº 481 do STJ estabeleceu que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais . Assim, trata-se de um benefício concedido de forma excepcional, autorizado apenas nas hipóteses em que o pagamento dos encargos judiciais comprometam as atividades e existência da empresa, desde que demonstrada claramente dos autos, por meio de documentos, inclusive evidências contábeis, de tal situação. Inclusive, entende-se que, [...] ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (STJ, AgRg no AREsp 341.016/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, J. 27/08/2013, DJe 06/09/2013).

4
-

Tendo o Magistrado afastado no caso concreto a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira apresentada pela ora agravante, caberia a esta colacionar aos autos elementos capazes de dar suporte às suas alegações e que comprovassem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência.

5
-
Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral da decisão objurgada. Prejudicados os embargos de declaração opostos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade,
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO.
Outrossim, julgar prejudicados os embargos de declaração.

Vitória/ES, 2022.

PRESIDENTE / RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000690-76.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: F.D.S. FARMACEUTICA LTDA - ME
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RONALDO GONCALVES DE SOUSA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:(27) 3334-2243

AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE N.º 5000690-76.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: F.D.S. FARMACÊUTICA LTDA - ME

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE – DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

PROCESSO ORIGINÁRIO N.º: 5025169-95.2021.8.08.0024

RELATOR
:
DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por

F.D.S. FARMACÊUTICA LTDA - ME
, no qual pretende ver modificada a r. decisão
“a quo”
(Id n.º 2076138) que, em sede de “
Ação
anulatória de débito fiscal
”,

proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou que a recorrente efetuasse o recolhimento das custas iniciais no prazo de dez dias, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do feito, sem resolução do mérito.

Decisão Id nº 2082622, deferindo o pleito liminar recursal.

Embargos de declaração opostos pela agravante em Id nº 2202198

Contrarrazões aos embargos de declaração em Id nº 2317306.

Contrarrazões ao agravo de instrumento em Id nº 2404395 pelo agravado, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por

F.D.S. FARMACÊUTICA LTDA - ME
, no qual pretende ver modificada a r. decisão
“a quo”
(Id n.º 2076138) que, em sede de “
Ação
anulatória de débito fiscal
”,

proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou que a recorrente efetuasse o recolhimento das custas iniciais no prazo de dez dias, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do feito, sem resolução do mérito.

Antes da apreciação das razões recursais, convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

A recorrente, na condição de autora da demanda originária, promoveu “
Ação
anulatória de débito fiscal
”, pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça, já procedendo à juntada de documentos com o fito comprobatório (declaração de imposto de renda da pessoa jurídica referente ao exercício 2021, ano-calendário 2020).

Seguindo o “
iter”
procedimental, por concluir que os documentos acostados aos autos foram insuficientes para demonstrar a condição de hipossuficiência alegada pela ora recorrente, o magistrado singular indeferiu o benefício da gratuidade da justiça (Id n.º 2076138), em síntese, sob os fundamentos de que “
no caso dos autos, a parte autora demonstrou apenas a existência de prejuízo no seu balanço patrimonial do ano de 2021, fato que, conforme já pontuado, representa situação inerente ao risco da atividade empresarial e que não é apta, por si só, a evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça
”; outrossim “
verifico que
o que nos autos da ação nº 5024428-55.2021.8.08.0024, em trâmite perante a 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, o autor postula a anulação de autos de infração decorrentes dos mesmos equívocos contábeis que ora alega, e recolheu, naquele feito, custas processuais em seu patamar máximo
”.

Nas razões do recurso, sustenta a agravante, essencialmente, que constam nos autos elementos que evidenciam a presença dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, bem como não ser fundamento ao indeferimento o recolhimento das custas em processo anterior.

Em sede de cognição sumária, na apreciação do requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, foi deferido (Id nº 2082622) o processamento do recurso independentemente de preparo, a fim de evitar a extinção do processo originário por não recolhimento das custas processuais, uma vez que a pretensão recursal consiste, exclusivamente, no reconhecimento do direito à gratuidade da justiça.

Diante de todo o veiculado, adianto que minha conclusão se harmoniza com a alcançada pelo magistrado singular, consoante os fundamentos que passo a expor.

C
inge-se
a pretensão
da agravante
à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ante o seu indeferimento pelo Juízo de
primeiro
grau por meio da decisão hostilizada.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a
pessoa natural ou jurídica
, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,

via de regra
, “a declaração de hipossuficiência emitida pela
pessoa física
para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do solicitante.

Portanto, cumpre salientar que
a mera

declaração
de

i
nsuficiência
financeira deduzida em juízo

induz presunção relativa de veracidade
e, dessa forma, deve ser afastada ante a produção de prova em sentido contrário. Nesse sentido, manifesta-se tanto a jurisprudência desde Egrégio Tribunal, quanto a do Superior Tribunal de Justiça, consoante os arestos a seguir colacionados:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação
. 2. O Tribunal local consignou: "In casu, o agravante, de acordo com o seu comprovante de rendimentos, fl. 36, datado de setembro de 2014, percebe, mensalmente, a quantia bruta de R$ 4.893,16, que, à época, equivalia a 6,75 salários mínimos, não se havendo falar em necessidade de concessão da benesse." (fl. 83, e-STJ). A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1666495/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELIDIDA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE DENOTAM A CAPACIDADE ECONÔMICA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU A BENESSE. MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Segundo a orientação do STJ é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. [...] (REsp 1666495/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017)
. 2. No caso vertente, enquanto de um lado a declaração de imposto de renda da agravante denota não só a
percepção de proventos mensais da ordem aproximada de R$ 3.000,00 (três mil reais), como aplicações financeiras e a existência de patrimônio imobiliário, de outro ela deixou de colacionar aos autos ao menos documentos que denotem que a sua renda esteja comprometida a ponto de tornar insustentável o custeio da atividade judicial
. 3. Logo, tais circunstâncias esvaziam a presunção da agravante ser uma pessoa com hipossuficiência financeira. 4. Recurso improvido. Decisão mantida.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179007240, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/10/2017, Data da Publicação no Diário: 08/11/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.
1) É entendimento pretoriano pacífico que a declaração de hipossuficiência econômica, [...] com o intuito de obtenção dos benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa, admitindo-se prova em contrário
(AgRg no AREsp 259.304/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/05/2013, DJe 31/05/2013) 2) Após a intimação realizada pelo juízo a quo , caberia ao autor juntar documentos que demonstrassem a situação financeira alegada. Simples alegações de empréstimos e da incapacidade de arcar com as custas processuais não são suficientes para fazer jus ao benefício pleiteado. 3) Não há falar em violação ao Princípio do direito de acesso à Jurisdição, também denominado Princípio da Inafastabilidade, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, visto que não restou comprovada a carência de recursos financeiros, por parte do autor, que implique a incapacidade de pagar as custas processuais. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 016170017251, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – BENEFÍCIO QUE DEVE SER DEFERIDO – RECURSO PROVIDO.
1. A declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção
. 2. Considerando que a agravante demonstrou que as custas processuais, no valor de R$ 3.613,67 (três mil, seiscentos e treze reais, e sessenta e sete centavos, superam em muito seus rendimentos mensais, de R$ 1.996,83 (hum mil, novecentos e noventa e três reais, e oitenta e três centavos), deve lhe ser deferido o benefício da justiça gratuita. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006179000788, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2017, Data da Publicação no Diário: 06/10/2017)

Já em relação a
pessoa jurídica
, o entendimento é pacificado quanto à possibilidade da concessão do beneplácito, vide súmula 481 do STJ,
desde que comprovada a
alegada hipossuficiência
. Nesse sentido, vejamos os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 481/STJ. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2. A indicação de ofensa a súmula não enseja a abertura do recurso especial, por não se enquadrar no conceito de lei previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal.
3. A col. Corte Especial, dirimindo divergência no âmbito deste Tribunal Superior, concluiu que o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, se esta comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades. 4. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula 481/STJ)
. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 901.452/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017)

Considerando ser o juiz singular o condutor do feito originário que, portanto, detém a incumbência de indeferir a pretensão autoral se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica, compreendo que
cump
riria

à

agravante comprovar
, no juízo originário e também nesta instância revisora,
que não
possui
condições de arcar com as despesas do processo
, juntando ao feito a documentação que considerasse pertinente, de modo a demonstrar que sua condição, de fato, não permite suprir as necessidades básicas de subsistência garantidas constitucionalmente e, concomitantemente, satisfazer as custas processuais,
ônus do qual considero
não ter
em
se desincumbido
.

A recorrente acostou aos autos,
para atestar a hipossuficiência da empresa agravante
apenas a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica referente ao exercício 2021, ano-calendário 2021.

Assim, a recorrente apenas demonstrou que, no período abrangido pela declaração, qual seja, de 01/01/2020 a 31/12/2020, teve um
total de entradas no importe de R$ 425.099,49
(quatrocentos e vinte e cinco mil, e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos), em contraponto ao
total de despesas no valor de R$ 876.347,27
(oitocentos e setenta e seis mil, trezentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos).

Compulsando os autos
,
não vejo como
discordar
da conclusão judicante tracejada pel
o MM. Juiz originário,
uma vez que os documentos acostados, a meu ver, não se revelam suficientes para demonstrar que a renda auferida pela recorrente esteja comprometida a ponto de tornar insustentável o custeio da atividade judicial.

Destaca-se que mesmo intimada para apresentar documentos que entendesse pertinentes à demonstração de sua alegada hipossuficiência financeira (Id nº 2082622), a pessoa jurídica recorrente não apresentou nenhum outro elemento probatório.

Com efeito, a situação vertente nos autos em relação à agravante pessoa física demonstra, a toda evidência, uma situação de desorganização financeira, que não pode ser confundida com a insuficiência econômica alegada. Nesses termos, saliento o entendimento já externado por este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA : AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRESUNÇÃO RELATIVA QUE COMPORTA PROVA EM CONTRÁRIO ELEMENTOS DOS AUTOS QUE AFASTAM A ALEGADA PRECARIEDADE ECONÔMICA EXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO APARENTE DESORGANIZAÇÃO FINANCEIRA DO POSTULANTE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1349477/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019).
2. A maior parte dos descontos realizados nos proventos do agravante é oriundo de empréstimo pessoal junto ao Banestes. É dizer, o apontado decote mensal foi contraído por mera opção do recorrente, o que demonstra, a toda evidência,
situação de desorganização financeira que não pode ser confundida com a insuficiência econômica alegada
.
3. É oportuno rememorar que mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos. 4. Não se olvida que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução da capacidade econômica de uma pessoa física, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista. No entanto, mesmo que com certo esforço, o agravante demonstra condições econômicas de absorver as despesas relativas às custas recursais. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 062170011068, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006638-52.2013.8.08.0048 AGVTE. : GILENE PEREIRA AMARAL AGVDOS. : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/ES BANCO ITAÚ LEASING S/A ELDERSON RODRIGUES SOARES JUIZ : DR. RODRIGO FERREIRA MIRANDA RELATOR : DES. SUBST. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY A C Ó R D Ã O EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. APOSENTADO COM RESIDÊNCIA PRÓPRIA. PROVENTOS QUE SOFREM DESCONTOS RELATIVOS À EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. QUADRO DE DESORGANIZAÇÃO, E NÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 1) O entendimento pretoriano pacífico aponta que - de regra - ¿a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário¿ (STJ, 1ª Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 19/08/2009). Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem, tal qual na espécie, fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica, como viabiliza o art. 5º, da Lei nº 1.060/50. 2) O agravante é aposentado pelo regime geral de previdência e dispõe de moradia própria, em bairro classificado por ele mesmo como de padrão médio. Ademais, estão registrados no ¿detalhamento de crédito¿ de seus proventos nada menos do 5 (cinco) tomadas de empréstimos consignados, a denotar que, em verdade, expia
quadro de desorganização e não de insuficiência financeira.
3) Recurso conhecido e desprovido. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Vitória-ES, 08 de julho de 2013. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 048139001324, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/07/2013, Data da Publicação no Diário: 17/07/2013)

Desse modo, pelo que consta do caderno processual, concordo com o Magistrado Singular no sentido de que a documentação acostada aos autos não comprovam a miserabilidade da empresa.

Ademais, “[...] tendo o Magistrado afastado no caso concreto a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira apresentada pela ora agravante, caberia a esta colacionar aos autos elementos capazes de dar suporte às suas alegações e que comprovassem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. [...] Não havendo nos autos qualquer comprovação da incapacidade financeira do agravante, deve ser mantido o entendimento alcançado pelo Juiz de primeiro grau [...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024179010996, Relatora: Elisabeth Lordes, Terceira Câmara Cível, J 30/01/2018, DJ 09/02/2018).

Ante o exposto, sendo despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
F.D.S. FARMACÊUTICA LTDA - ME
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a decisão impugnada que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, revogando a decisão de Id nº 2082622 em que havia sido determinada a suspensão do feito na origem.

Outrossim,
julgo prejudicados
os embargos de declaração opostos por
F.D.S. FARMACÊUTICA LTDA – ME
em Id nº 2202197.

Diante desse resultado, determino o recolhimento do preparo referente a este recurso, no prazo de quinze dias úteis. Outrossim, deverá a parte agravante recolher as custas prévias nos termos em que estabelecidos pelo juízo “
a quo
”.

É como voto.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E, POR OUTRO LADO, JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento e, ainda, julgar prejudicados os embargos de declaração.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – NÃO DEMONSTRA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 -
Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

2 -
O entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do solicitante. Portanto, cumpre salientar que a mera declaração insuficiência financeira deduzida em juízo induz presunção relativa de veracidade e, dessa forma, deve ser afastada ante a produção de prova em sentido contrário. Precedentes do STJ e deste E. TJES.

3
-
A respeito da concessão de tal direito à pessoa jurídica, a Súmula nº 481 do STJ estabeleceu que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais . Assim, trata-se de um benefício concedido de forma excepcional, autorizado apenas nas hipóteses em que o pagamento dos encargos judiciais comprometam as atividades e existência da empresa, desde que demonstrada claramente dos autos, por meio de documentos, inclusive evidências contábeis, de tal situação. Inclusive, entende-se que, [...] ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (STJ, AgRg no AREsp 341.016/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, J. 27/08/2013, DJe 06/09/2013).

4
-

Tendo o Magistrado afastado no caso concreto a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira apresentada pela ora agravante, caberia a esta colacionar aos autos elementos capazes de dar suporte às suas alegações e que comprovassem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência.

5
-
Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral da decisão objurgada. Prejudicados os embargos de declaração opostos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade,
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO.
Outrossim, julgar prejudicados os embargos de declaração.

ACÓRDÃO

à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO. Outrossim, julgar prejudicados os embargos de declaração.